Tribunal: STF
Processo: AI 510146
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE
MERA LEGALIDADE - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE -
SÚMULA 279/STF - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa
meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não
basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal
extraordinária.
- Não cabe recurso extraordinário, quando
interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de
examinar matéria de caráter probatório.